Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-11.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004237-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS DE OLIVEIRA MONTAZOLLI - CPF: 004.913.441-80 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004237-11.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrida(s):

Marcos de Oliveira Montazolli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE. CHEGADA AO DESTINO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais que resultaram no atraso de vinte e quatro horas em relação ao voo original, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, ante ao risco da atividade desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, rejeito a preliminar e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (
oito mil

reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

Nas razões recursais, a empresa aérea visa a reforma integral da sentença, sob o argumento de que o atraso decorreu de intenso trafego aéreo, que prestou assistência material e o realocou para o próximo voo com assento disponível, com o devido aceite do consumidor. Por fim discorre quanto a ausência de danos morais.

O Autor alega ter adquirido bilhetes aéreos para o trecho Fortaleza-Cuiabá, saída às 17h30min, conexão em Brasília/DF, com horário previsto para desembarque no destino final as 21h40 do dia 16/01/2022. Contudo, em razão do atraso na decolagem, perdeu o voo da conexão que seria feito em Brasília/DF. Sustenta que foi disponibilizado hotel pela Ré, e que foi realocado para voo no dia seguinte. Assim, a chegada ao seu destino final teve um atraso total de 24 horas, razão pela qual pleiteia indenização pelos danos morais que alega ter sofrido
.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo, que ocasionou a perda da conexão sendo que a parte autora só foi reacomodada em outro voo, no dia seguinte ocasionando um atrás de 24 horas para sua chegada no destino final, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

A Resolução n. 141 da ANAC, prevê ampliação dos direitos dos passageiros do transporte aéreo em casos de voos atrasados ou cancelados, reduzindo o prazo para que a companhia preste assistência, ampliando o direito à informação e determinando a reacomodação para viagens canceladas, interrompidas e para os passageiros preteridos de embarcar em voos com reserva confirmada. Considerando que o trecho Brasília/Cuiabá possui diversos voos, em diversos horários.

Entretanto, no tocante ao
quantum
arbitrado, entendo que o valor deve ser reduzido, visto que não se mostra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a recorrente prestou assistência material em decorrência do atraso informado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022